Tribunal: TJBA
Processo: 8012441-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012441-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FRANCA SOUSA Advogado(s): JOICE SANTOS COSTA, EVERALDINA DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8012441-56.2023.8.05.0000, no qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar o realinhamento dos proventos de pensão da impetrante, conforme os valores percebidos pelo ex-servidor na inatividade. O embargante alega a existência de omissão no julgado, sem, contudo, indicar objetivamente qualquer vício passível de correção, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. II. Questão em discussão 3. O ponto central da controvérsia reside na verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado apreciou detalhadamente todas as questões submetidas à análise, incluindo a concessão parcial da segurança, o reconhecimento do direito à paridade com os proventos do ex-servidor e a impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM. 5. Não restou configurado nenhum dos vícios que autorizam a interposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a impossibilidade de utilização dessa via recursal para simples rediscussão da matéria. 6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões do seu convencimento, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no REsp 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8012441-56.2023.8.05.0000, em que figuram como parte Embargante o ESTADO DA BAHIA e parte Embargada MARIA DE FRANCA SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.